Tribunal: CARF
Processo: 10730.011281/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011281/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.614 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
RONALDO MACIEL FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, quando se
comprova, que esses rendimentos não foram informados pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
Para que a responsabilidade pela infração seja excluída devem ocorrer as
seguintes condutas, cumulativamente: a) denúncia espontânea da infração,
antes do início do procedimento de ofício: b) pagamento, até o vigésimo dia
subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os
tributos e contribuições já declarados.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EFEITOS DO ATO INICIAL.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, já que o lançamento não considerou o valor recolhido em data anterior de
forma espontânea pelo contribuinte, sendo certo que deve a unidade responsável pela
administração do tributo adotar as medidas necessárias para o bloqueio do pagamento efetuado,
de forma a evitar seu aproveitamento para fins de compensação ou restituição.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011281/2010-15
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.614 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.011281/2010-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-54.703
- 6a Turma da DRJ/JFA, fls. 58 a 63.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 27/09/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 05 a 09, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em imposto Suplementar, no
valor de R$ 85.282.80, multa de ofício, no valor de R$ 48.962,10, e juros de mora, no
valor de R$ 8.323,55 (calculados até 09/2010).
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrente de ação da Justiça Federal, pagos pela Caixa Econômica Federal, no valor de
R$ 363.120,88, com IRRF, no valor de RS 24.635,92. Ainda:
Conforme informação Caixa Econômica Federal.
Observação — por definição do sistema o Imposto de Renda Retido na Fonte informado
pela Caixa Económica Federal foi adicionado o Carnê-Leão (0190).
RS 12.424,02 e Imposto Complementar R$ 1.318,29 (0246) recolhidos pelo
contribuinte, haja vista que não puderam ser aproveitados em campo próprio.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 08/10/2010 (fl. 54), e o interessado
apresentou impugnação de fl. 03, em 05/11/2010, alegando que não houve omissão de
rendimentos, pois foi recebido somente o valor declarado. Segue alegando que foram
pagos Darf. no valor de R$ 74.292,43, em 29/04/2009. bem como Carnê-Leão no valor
total de R$ 10.000.00.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
Para que a responsabilidade pela infração seja excluída devem ocorrer as
seguintes condutas, cumulativamente: a) denúncia espontânea da infração,
antes do início do procedimento de ofício: b) pagamento, até o vigésimo dia
subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os
tributos e contribuições já declarados.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.614 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.011281/2010-15

PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EFEITOS DO ATO INICIAL.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de oficio, o notificado está sujeito ao pagamento de
multa sobre o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na
legislação tributária.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, quando se
comprova, que esses rendimentos não foram informados pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 69 a 70, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Em seu recurso voluntário, de acordo com o relatório da resolução desta turma de
julgamento, observa-se que o recorrente continua por sustentar basicamente as seguintes
alegações:
(i) Que o lançamento foi realizado em 27/09/2010 e o imposto devido na DAA
2008/2009 (suplementar) foi pago em 29 de abril de 2009 no valor de R$ 74.292,23, conforme se
verifica do DARF de fls. 17;
(ii) Que consta que o imposto já havia sido liquidado quando da ocasião da
notificação de lançamento, de modo que a cobrança é inexiste;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.614 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.011281/2010-15

(iii) Que se o imposto suplementar não existe, as multas e os juros de mora os
quais incidem sobre o valor do imposto também são inexistentes;
(iv) Que o valor do imposto foi recolhimento em montante superior, não havendo
se falar em cobrança suplementar; e
(v) Que os valores já recolhidos devidamente apurados para possível
ressarcimento, uma vez que foram recolhimentos em montante superior.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que o presente recurso seja
acolhido para que o auto de infração seja cancelado.
Em 14 de janeiro de 2021, na expectativa de julgar o recurso do contribuinte, esta
turma de julgamento, através da resolução 2201-000.450 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária, converteu o julgamento do processo em diligência a fim de que seja
solicitado à Unidade fiscalizadora a confirmação não apenas do registro do referido pagamento
no valor de R$ 74.292,43 nos Sistemas Internos da Receita Federal do Brasil, como também, e
principalmente, a efetiva disponibilidade do pagamento, de modo a evidenciar se já não o foi
objeto de pedido de restituição e/ou compensação.
Em resposta à diligencia solicitada, a unidade de origem apresenta o comprovante
de pagamento do aludido valor e o extrato comprovando que o mesmo não foi alocado ou
compensado, conforme os trechos da informação fiscal apresentada, a seguir transcritos:
Em atendimento à solicitação de diligência constante na Resolução 2201-000.450 – 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, constante de fls. 91/95 dos presentes autos, juntamos às fls. 100 a 103,
os seguintes documentos:
- Comprovante de Arrecadação, obtido junto ao SIEF- Documento de Arrecadação;
- Extrato de consulta pagamentos, com detalhes do DARF, também obtido no SIEF
– Documento de Arrecadação, e
- Tela do Sistema CCPF onde consta que o valor relacionado ao DARF em questão
permanece não utilizado e passível de alocação, ou seja, não foi restituído ou
compensado.
Considerando a resposta à solicitação de diligência, onde foi demonstrado que de
fato houve o pagamento no valor de R$ 74.292,43 e, que este valor não foi utilizado,
compensado ou alocado para o pagamento de outro tributo; corroborando com o entendimento
suscitado pelo relator da resolução em análise, entendo que o caso em tela não comportaria a
aplicação do instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional. Porém, o ponto principal diz respeito ao recolhimento do imposto no valor de R$
74.292,43 através do DARF de fls. 17, pois, como o pagamento foi realizado antes mesmo do
prazo de vencimento do imposto, decerto que não haveria aí motivo ou suporte fático que
pudesse ensejar a lavratura do auto de infração para constituição do crédito pela falta de
recolhimento do tributo.
Da análise dos autos, percebe-se que o lançamento ocorreu em momento
posterior; no caso, deve ser afastada a multa de ofício, devendo ser mantido o lançamento apenas
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.614 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.011281/2010-15

para controle do crédito e respectiva alocação do valor pago. Portanto, a unidade de origem deve
fazer as alocações necessárias e adotar as medidas cabíveis no sentido de evitar futuras
compensações ou restituições.
Do exposto, entendo que devem ser considerados todos os pagamentos efetuados
pelo contribuinte no cálculo do valor do imposto devido e, se for o caso, promover a restituição
dos valores porventura pagos a maior.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento, já que o lançamento não considerou o valor recolhido
em data anterior de forma espontânea pelo contribuinte, sendo certo que deve a unidade
responsável pela administração do tributo adotar as medidas necessárias para o bloqueio do
pagamento efetuado, de forma a evitar seu aproveitamento para fins de compensação ou
restituição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 117
DF CARF MF
Original